Tribunal: TJMT
Processo: 1014901-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014901-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), JANE PATRICIA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.523.452/0001-86 (AGRAVANTE), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Infere-se que as agravantes pretendem, por meio do Agravo Interno, reformar o Acórdão lavrado pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal (órgão colegiado), que por unanimidade, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento de origem.

II - O manejo do Agravo Interno em face de decisão colegiada se caracteriza como erro inescusável, visto que, totalmente inadequada a via eleita, razão pela qual, o presente recurso, igualmente, sequer poderá ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORAÇÕES SPE LTDA, contra o Acórdão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de JANE PATRICIA DE OLIVEIRA.

Na ocasião, os agravantes insistem na admissibilidade do recurso de agravo de instrumento em que buscava reformar a decisão que havia decretado a revelia de uma das empresas corrés.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Sobre o recurso de Agravo Interno, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Portanto, da atenta leitura da legislação processual em questão, infere-se que o recurso de Agravo Interno é oponível em face de decisão monocrática proferida pelo relator, o qual será levado para reexame perante o órgão colegiado.

Na espécie, infere-se que as agravantes pretendem, por meio do Agravo Interno, reformar o Acórdão lavrado pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal (órgão colegiado), que por unanimidade, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento de origem.

Assim, o manejo do Agravo Interno em face de decisão colegiada se caracteriza como erro inescusável, visto que, totalmente inadequada a via eleita, razão pela qual, o presente recurso, igualmente, sequer poderá ser conhecido.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CABIMENTO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. É incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0035.18.006305-5/005, Relator (a): Des. (a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 05/11/2021)

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela agravada e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021